Tribunal: CARF
Processo: 10480.734887/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734887/2012-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.299 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
USINA SÃO JOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal a fase litigiosa somente se instaura com a
impugnação, por meio da qual é deferido ao sujeito passivo indicar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação em relação ao
lançamento efetuado, além dos pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734887/2012-83
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2008, tendo como objeto o imóvel denominado “Burro Velho e Botafogo”,
cadastrado na RFB sob o no 0.124.914-2, com área declarada de 1.636,8 ha, localizado no
Município de Igarassu/PE, tendo em vista diferenças constatadas entre Valor da Terra Nua –
VTN informado no Documento de Apuração do ITR e em documentos apresentados pelo sujeito
passivo no curso do procedimentos fiscal.
Em sessão plenária de 09/10/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-005.610 (fls. 1910/1922), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO
GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO
QUE
INSTAUROU
O
LITÍGIO.
PRECLUSÃO.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ÁREA
OCUPADA
COM
BENFEITORIAS.
ÁREA
DE
REFLORESTAMENTO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a
impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida,
considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não
apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do
Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário
neste particular.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
Não advindo novos documentos de prova capazes de restabelecer as áreas de produção
de vegetais nas quais as glosas ainda restavam mantidas, inexiste reparos na decisão de
primeira instância.
DA ÁREA DE PASTAGEM
Não advindo documentos capazes de restabelecer a área de pastagem declarada,
mantém-se a glosa, inexiste reparos na decisão de primeira instância. A área de
pastagem cabe ser comprovada com prova documental hábil e idônea.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do
lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
Durante todo o curso do processo administrativo fiscal, é defeso apreciar arguições de
aspectos da constitucionalidade da lei, como conceber que a multa aplicada com base na
lei seja confiscatória. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte
do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o Sujeito Passivo opôs embargos
de declaração, que foram rejeitados, conforme despacho de admissibilidade de fls. 1968/1974.
Notificado do despacho que rejeitou seus embargos em 22/10/2020, (fl. 1980), a
Contribuinte apresentou, em 04/11/2020 (fl. 1981), o Recurso Especial de fls. 1984/2003, o qual,
pelo despacho de fls. 2073/2082, foi admitido para a rediscussão da matéria preclusão
consumativa – extensão da impugnação.
À guisa de paradigma, foram acatados os Acórdão no 2201-003.450 e o no 2201-
003.451. Tendo em vista que as ementas têm idêntico teor, reproduz-se a representativa do
primeiro paradigma:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2008
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Torna-se imperioso o acolhimento do ADA do ano de 2014, diante da existência de
ADA no ano de 2008, mesmo sem a devida retificação, tendo em vista que somente é
possível efetivar-se a correção de ADAs transmitidos no Exercício em curso.
As APPs devem, portanto, ser excluídas da base de cálculo do ITR.
Como forma de demonstrar a divergência, a Recorrente transcreve, dentre outros,
os seguintes trechos do primeiro paradigma e do acórdão de embargos que lhe integra:
Como consta do voto vencido, a lide se instaura com relação ao grau de
utilização do imóvel rural, em razão da ausência de comprovação do uso das áreas do
imóvel.
Cediço que a obtenção do grau de utilização de uma propriedade rural é
encontrado a partir da destinação que o proprietário dá a suas terras. Tal afirmação
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

decorre de simples dedução do texto legal. Recordemos a Lei no 9393/ (...)Esse é o
sentido da impugnação apresentada. Recordemos o trecho constante de folhas 1181 e
1182:
" a. Da delimitação da lide:
A impugnante gostaria de esclarecer que a presente impugnação visa tão somente
impugnar o lançamento fiscal efetuado no presente processo administrativo quanto à
diferença de alíquota a ser aplicada no cálculo do ITR, obtida em função do grau de
utilização da terra.
Enquanto a impugnante declarou o percentual de utilização de 97,7% de grau de
utilização da terra, a fiscalização desconsiderou tal percentual e aplicou percentual
de 0 (zero). Tal diferença é a matéria efetivamente em lide."
Ora, a inferência sobre a necessidade de se considerar as áreas afetas à
preservação permanente e reserva legal no cálculo do grau de utilização é tão
comezinha que motivou diligência, adotada por outra turma deste Conselho
Administrativo, conforme se pode verificar às folhas 2137, no voto condutor da
Resolução (...)Nesse mesmo sentido, da necessidade de verificação da utilização da
área da propriedade rural para a apuração do grau de utilização, decidiu a CSRF por
meio do Acórdão 9202-004.547 de 27 de outubro de 2016. Tal decisão restou assim
ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício:2004 ITR. ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada área de exploração extrativa, para efeito do cálculo do
Grau de Utilização, a porção do imóvel rural explorada, objeto de Plano de Manejo
Sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do exercício anterior ao da
ocorrência do fato gerador do ITR e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo
sujeito passivo. Hipótese em que a Recorrente não comprovou a observância dos
requisitos legais. "
Não é outro o entendimento da Receita Federal do Brasil. A Instrução
Normativa SRF no 256, preceitua:
(...)
Diante de todo o exposto, é inegável que ao se insurgir contra o grau de
utilização adotado pelo Fisco, o impugnante traz à lide todos os pontos relativos ao
cálculo do coeficiente legalmente previsto para se determinar a alíquota do imposto
sobre a propriedade rural.
(...)
Assim, forçoso acolher os embargos para colmatar a lacuna apontada, posto que
o colegiado entendeu que ao impugnar o grau de utilização constante do
lançamento, o contribuinte questionou, implicitamente, as áreas consideradas
pelo Fisco e com o laudo técnico tempestivamente apresentado e corroborado
pelo ADA retificador acolhido, pode provar a área de preservação permanente de
3.245,61 ha. constante das folhas 2172 do mencionado laudo técnico, o que
motivou a exclusão de tal área do lançamento.
No intuito de ver reformada a decisão ordinária, a Contribuinte aduz o seguinte:
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

- Os lançamentos acusaram (indiretamente) que a terra seria improdutiva (o grau
de utilização do imóvel foi reduzido a 0%, impactando consequentemente, na alíquota) e que o
valor da terra nua estaria subavaliado (base de cálculo).
- A Recorrente apresentou à fiscalização laudo técnico (cercado dos requisitos
legais) identificando a área, a utilização e o valor da terra nua. A controvérsia tem origem na
utilização parcial do aludido laudo.
- Quanto ao valor da terra nua, considerando que o valor lançado tomava por base
o laudo apresentado pela Recorrente, não houve impugnação e o valor correspondente foi
recolhido antes mesmo da apresentação da defesa.
- No que tange ao grau de utilização apurado pela fiscalização, nessa parte a
Recorrente não se conformou e impugnou o lançamento. Dois eram os pontos: primeiro que a
Recorrente é usina de cana-de-açúcar e todas as suas terras são altamente produtivas; segundo
que a fiscalização foi, data maxima venia, incoerente, porque, a teor do laudo, o grau de
utilização da terra era superior a 92%.
- A decisão da DRJ deu razão à Recorrente no que tange à aplicação total do laudo
de avaliação apresentado. No entanto, no momento do cálculo, acabou que não aplicou o aludido
laudo na íntegra e, mesmo dizendo que ele deve ser aplicado, chegou a grau de utilização
diferente do que nele está consignado.
- De fato, a fiscalização deu ênfase à glosa da área de produtos vegetais, alterando
o valor declarado (1.440,0 ha) para 0 ha.
- Considerando que o laudo indica uma área de produtos vegetais de 1.349,9 ha, a
decisão da DRJ alterou esse dado, restabelecendo parcialmente o valor declarado pela Recorrente
na DITR. Então, utilizou como parâmetro o dado do laudo (1.349,9 ha), afastando o que tinha
sido originalmente declarado (1.440,0 ha) e o valor indicado pela fiscalização (0 ha).
- Acontece que a questão central envolve a apuração do grau de utilização. E esse
dado contempla outros fatores, todos constantes do laudo, e que, aliás, foram igualmente
acatados, em determinados aspectos, tanto pela DRJ quanto pela fiscalização.
- Destaque-se que para determinação do grau de utilização, devem ser excluídas
da área total do imóvel as áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico
etc. (art. 10 da Lei 9.393/96).
- Acontece que o Laudo de Avaliação apresenta como área de mata 98,3 ha, área
de mangue 275,97 ha (Áreas de Interesse Ecológico), bem como área de estradas de 113,50 ha
(Área Ocupada com Benf. Úteis à Ativ. Rural).
- Destaque-se que esta área de Mata corresponde justamente à área de Mata
Atlântica; tanto que os mapas que foram igualmente juntados à Impugnação identificam essa
área como tal. Nos autos consta Laudos Técnicos que atestam que que a área de 98,30 ha se trata
de cobertura florestal nativa formada de remanescentes de Mata Atlântica, e que a área de 275,97
ha trata-se de área de mangue. Ou seja, o valor correto aplicável a área de Interesse Ecológico é
de 374,27 ha, sendo este o somatório das áreas Mata Atlântica e Mangue.
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

- Embora, no que tange à fundamentação (utilização do laudo como meio de
prova), a decisão da DRJ seja irretorquível, fato é que, em relação à sua execução merece reparo
no que tange à “Área Aproveitável”.
- Note-se a DRJ partiu da área total do imóvel (1.955,5 ha) constante do laudo e
abateu a área equivalente às “Áreas de Interesse Ecológico” (120,0 ha) constante da DITR para
concluir que “Área Tributável” totalizaria 1.835,5 ha. Deste valor, diminuiu o correspondente à
“Área ocupada com Benfeitorias Úteis à Atividade Rural” (56,8 ha) para chegar aos 1.778,7 ha
de área aproveitável.
- Acontece que as “Áreas de Interesse Ecológico” são de 374,27 ha, e as “Áreas
Ocupadas com Benfeitorias” são de 113,50 ha, de forma que a área aproveitável é 1.467,73 ha.
- O ajuste pretendido pela Recorrente é de relevância ímpar para identificação da
alíquota e, consequentemente, apuração do imposto (já que o ITR é um imposto progressivo). E
o ajuste é relevante porque, sendo o grau de utilização uma proporção entre a área aproveitável e
a área utilizada, o aumento do primeiro dado ou a diminuição do segundo significará menor grau
de utilização e maior alíquota.
- Com esse ajuste (desprezando os demais dados para simplificar) é possível
identificar o seguinte grau de utilização, partindo dos dados do laudo técnico:
Usina São José S/A - Acórdão 03-059.940 - Proc. no.
10480.734887/2012-83
Auto de Infração
Laudo de
Avaliação
DRJ
quadro/item
de
para

Distribuição da área do imóvel

1. área total do imóvel
1.955,50
1.955,50
1.955,50
5. área de interesse ecológico
120,00
374,27
120,00
9. área tributável
1.835,50
1.581,23
1.835,50
10. área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias
33,0
113,50
33,0
11. área aproveitável
1.802,50
1.467,73
1.802,50

Distribuição da área utilizada pela atividade rural

12. área de produtos vegetais
0,00
1.349,88
1.349,88
15. área de pastagens
0,00
0,00
0,00
19. área utilizada para atividade rural
0,00
1.349,88
1.349,88
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

20. grau de utilização.
0,00
92,00
75,00
- Dessa forma, sendo certo que devem prevalecer as informações do Laudo de
Avaliação, é imperioso o provimento do Recurso para definir como grau de utilização o
percentual de 92%, o que importa em determinar a exclusão da área de preservação
permanente/interesse ecológico de 374,27 ha, e da área ocupada com benfeitorias úteis à
atividade rural de 113,50 ha, da base de cálculo do ITR.
- Diante de tal cenário, torna-se necessário que esta Câmara Superior,
reconhecendo tal divergência de entendimentos, pacifique a matéria, dizendo o melhor direito a
ser aplicável, sendo este aquele disposto na decisão paradigma.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 18/03/2021 (fl. 2083) e, na
mesma data (fl. 2091), foram oferecidas as contrarrazões de fls. 2084/2090 em que se argumenta
o que segue:
- A preclusão consumativa que se operou quanto à matéria não apresentada na
impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e constante como inovação no recurso
voluntário, a saber, a alegação de presença de área de interesse ecológico/preservação
permanente (mata atlântica e mangue) e as benfeitorias (estradas).
- Na impugnação formulada pela contribuinte, essas áreas não são questionadas.
Não há uma só linha tratando delas, além da r. decisão de 1a instância proferida não ter se
pronunciado sobre tais áreas de interesse ambiental.
- Nos termos dos arts. 14, 16, III e 17 do Decreto no 70.235/1972, a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação contendo as
matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas submetidas à primeira
instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário em
caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo conhecer de inovação em
sede de recurso.
- Entender o contrário, como que a contribuinte, importaria em reconhecer a
inconstitucionalidade da norma, o que é vedado no âmbito do CARF.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas contrarrazões
tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se preclusão
consumativa – extensão da impugnação.
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

O Sujeito Passivo insurge-se contra o fato de a Turma a quo não haver se
pronunciado sobre matéria não suscitada na impugnação, mas trazida somente como inovação no
Recurso Voluntário, concernente a área de interesse ecológico/preservação permanente (mata
atlântica e mangue) e ocupadas benfeitorias.
Ao reportar-se aos paradigmas, referentes a imóveis do mesmo grupo, a
Recorrente informa que naqueles casos o pleito recursal foi acolhido, reconhecendo-se que a
matéria referente ao grau de utilização teria sido implicitamente impugnada, bem como
observada a verdade material (impossibilidade de se incluir na base de cálculo do ITR área de
Mata Atlântica por expressa determinação legal).
A despeito dos argumentos recursais, convém asseverar que ainda que se entenda
por dar provimento ao apelo recursal, é defeso a esta CSRF tratar de questões atinentes ao mérito
do Recurso Voluntário como pretende o Sujeito Passivo, pois tal proceder implicaria supressão
de instância, haja vista o Colegiado Ordinário não haver se debruçado sobre as questões
meritórias abordadas no Recurso Especial, limitando-se, quanto a essas matérias, a tratar da
preliminar de preclusão.
Por outro lado, como bem destacado na decisão ordinária, nos termos do art. 14
do Decreto no 70.235/1972, em se tratando da exigência de crédito tributário, a fase litigiosa
somente se instaura com a impugnação, por meio da qual, de conformidade com o art. 16, III do
referido decreto, o sujeito passivo poderá indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua irresignação em relação ao lançamento efetuado, além dos pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Além do que, o art. 17 da indigitada norma
processual é expresso no sentido de que matéria que não tenha sido expressamente contestada
será considerada não impugnada. Vejamos o teor dos dispositivos legais citados:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
O regramento legal em referência busca coibir a prática de ato processual em
momento indevido, privilegiando, dessa forma, segurança jurídica e a duração razoável do
processo administrativo, voltando-se ainda à preservação da boa-fé processual.
Ademais, se determinada matéria deixou de ser impugnada e o colegiado de piso
não fez qualquer consideração a seu respeito, não cabe à segunda instância administrativa sobre
ela se pronunciar, ainda que o sujeito passivo resolva suscitá-la em sua peça recursal, pois, de
acordo com o art. 33 do Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário deve se voltar contra o
acórdão de primeira instância administrativa, não lhe cabendo, por óbvio, extrapolar os limites
decisão que intenta reformar.
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

Por certo, é até possível que instância reformadora analise temas que tenham sido
tratados indiretamente na impugnação, mas essa possibilidade não justifica a acomodação de
toda e qualquer inovação recursal em matéria que se diz genérica, ao argumento de que a estrita
observância do regramento processual implicaria desobediência a princípios como o da
formalidade moderada ou da verdade material.
No caso concreto, consoante evidenciado na decisão desafiada, o lançamento foi
formalizado em decorrência da glosa de áreas de produtos vegetais e de pastagem. Senão
vejamos o que consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 7), na parte relativa
à Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha):

Declarado
Apurado
11. Área de Produtos Vegetais
1.440,0
0,0
12. Área em Descanso
0,0
0.0
13. Área com Refloresta mento (Essências Exóticas ou Nativas)
0.0
0,0
14. Área de Pastagens
20,0
0,0
15. Área de Exploração Extrativa
0,0
0.0
16. Área de Atividade Granjeira ou Aqüícola
0,0
0.0
17. Área de Frustração de Safra ou Destruição de Pastagem por Calamidade Pública
0,0
0,0
18. Área utilizada pela Atividade Rural (11 + ... + 17)
1.460,0
0,0
19. Grau de Utilização (18 / 10) * 100
98,4
0,0
De outra parte, não foram incluídos na DITR apresentada pela Contribuinte (fls.
14/20) área de interesse ecológico ou floresta nativa (mata atlântica/mangue). Veja-se:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA IMÓVEL RURAL E DA ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL E
GRAU DE UTILIZAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL
(hectares)
01. Área Total do Imóvel
1.636,8
02. Área de Preservação Permanente
120,0
03. Área de Reserva legal
0,0
04. Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
0,0
06. Área de Servidão Florestal ou Ambiental
0,0
07. Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
08. Área Tributável
1.516,8
09. Área Ocupada c/ Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
33,0
10. Área Aproveitável
1.483,8
Além disso, quanto às áreas de benfeitorias/estradas e de preservação permanente,
a Fiscalização acatou tudo o que foi informado no Documento de Informação e Apuração do ITR
– DIAT. Confira-se o que consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 7), na
parte denominada “Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)”:
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

Declarado Apurado
01. Área Total do Imóvel
1.636,8
1.955,5
02. Área de Preservação Permanente
120,0
120,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular do PalnmÔnio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
0,0
08. Área Tributável (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07)
1.516,8
1.835,5
09. Área Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
33,0
33,0
10. Área Aproveitável (08 - 09)
1.483.8
1.802,5
Em virtude desse quadro fático, por meio de sua peça impugnatória (fls.
1160/1179), o Sujeito Passivo insurgiu-se tão-somente contra a multa de ofício aplicada e as
áreas de produtos vegetais e de pastagem glosadas pela fiscalização, como se pode constatar dos
trechos a seguir:
No caso concreto, a Impugnante havia declarado - e corroborado com o Laudo de
Avaliação apresentado a fiscalização - que possuía 1.440 ha de área de produtos
vegetais e 20 ha de área de pastagens. Tais valores somados chegariam a área utilizada
pela atividade rural de 1.460 ha, valor que representa um percentual de 98,4% de
utilização da terra. Tal percentual repercute em uma alíquota de 0,30% a incidir sobre o
valor da terra nua tributável.
Como a fiscalização desconsiderou as áreas de produtos vegetais e de pastagens
declaradas pela fiscalização, e em outras palavras afirmou serem improdutivas as terras
da propriedade da Impugnante, utilizou como percentual de utilização da terra "0"
(zero), que repercute numa alíquota de 8,60% a incidir sobre o valor da terra nua
tributável.
[...]
No presente caso, a matéria controversa é basicamente a área de produtos vegetais
e a área de pastagens. A Impugnante declarou em sua DITR determinados valores, que
a fiscalização entendeu não terem sido comprovados. Daí, efetuou a glosa dos valores
declarados pela Impugnante, alterando os valores declarados pela Impugnante para "0"
(zero), e com tal procedimento acabou por obter a maior alíquota aplicável sobre a área
declarada pela Impugnante.
A questão relativa à área de produtos vegetais e de pastagens é uma matéria
eminentemente fática. Se uma determinada área é utilizada para o plantio de alguma
cultura, basta que se vá à citada área e se verifique a existência ou não do plantio.
[...]
A fiscalização preferiu simplesmente alegar que a Impugnante não comprovou o valor
das áreas de produtos vegetais e de pastagens (porque a Impugnante não elaborou os
documentos nos moldes solicitados pela fiscalização), afirmar que as áreas declaradas
não foram devidamente utilizadas, obtendo por fim uma alíquota completamente
improcedente de 8,60%, o maior valor de alíquota aplicável à área declarada. Valor
somente aplicado a áreas improdutivas, o que não é o caso do presente processo.
Quanto à questão referente ao valor da terra nua, a Impugnante nada tem a opor tendo
em vista que o valor da terra nua admitido pela fiscalização é o mesmo valor constante
Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

no Laudo Técnico de Avaliação elaborado por empresa especializada. Nesse momento,
a Impugnante junta ao presente processo o DARF de pagamento da parte relativa a
diferença no valor da terra nua entre a DITR e o Auto de Infração (doc. 03).
Contudo o lançamento merece ser reformado no que se refere à glosa da área de
produtos vegetais e érea de pastagens declaradas na DITR, como será devidamente
demonstrado adiante.
[...]
Ante o exposto, a Impugnante requer a seja declarada a improcedência do lançamento
fiscal pelas razões já referidas, sobretudo porque o Fisco efetua lançamento de ofício
baseado na premissa de que os Engenhos que compõem a área autuada eram
improdutivos, desconsiderando os valores de área de produtos vegetais e pastagens
declarados pela Impugnante e aumentando a alíquota aplicada, quando todos os fatos e
provas carreadas aos autos demonstram que as áreas declaradas pela Impugnante são
produtivas, e que a alíquota declarada pela Impugnante na DITR está correta. (Grifou-
se)
Ressalta-se que não há na impugnação uma linha sequer a respeito de área de
interesse ecológico ou floresta nativa, tampouco sobre benfeitorias.
Nesse passo, a decisão de primeira instância administrativa (fls. 1825/1837)
examinou exclusivamente a matéria controvertida, como se pode constatar da ementa do registro
de citada decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe ser restabelecida
parcialmente a área de produtos vegetais originariamente declarada.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicála, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
[...]
Fl. 2103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 04101/00022/2012 de fls.
03/08, para acatar uma área de produtos vegetais de 1.349,9 ha demonstrada no Laudo
de Avaliação, às fls. 76/148, e corroborada com as demais provas acostadas, com
redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$603.166,41 para
R$104.069,38, aproveitando o pagamento realizado por meio do DARF/cópias de fls.
1.200/1.201, para quitação de parte da dívida, nos termos do relatório e voto que passam
a integrar o presente julgado.
Não obstante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ter acatado
boa parte das razões aventadas na impugnação, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1845/1855) visando discutir questões novas, isto é, área e interesse ecológico/preservação
permanente, bem assim áreas ocupadas por benfeitorias (estradas). Confira-se:
De fato, a Recorrente entende que todas as informações contidas no Laudo Técnico
estão corretas e devem ser aplicadas. Acontece que, ainda para determinação do grau de
utilização, devem ser excluídas da área total do as áreas de preservação permanente,
bem como as de reserva legal e interesse ecológico (art. 10 da Lei 9.393/96), e áreas
ocupadas com benfeitorias úteis à atividade rural.
[...]
Acontece que o Laudo de Avaliação (fl. 85) apresenta como área de mata 98,3 ha, área
de mangue 275,97 ha (Áreas de Interesse Ecológico / Preservação Permanente), bem
como área de estrada de 113,50 ha (Área Ocupada com Benf, Úteis à Ativ. Rural),
conforme tabela abaixo:
[...]
Diante do exposto REQUER que seja provido este Recurso voluntário, para manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos no que se refere à área de produtos
vegetais, e reformar a decisão e o lançamento no tocante à aplicação dos valores
constantes do Laudo de Avaliação referentes à área de interesse ecológico/preservação
permanente (mata atlântica e mangue) e as benfeitorias (estradas), tendo em vista as
razões acima.
[...]
Ocorre que, como visto acima, as normas que regem o processo administrativo
fiscal são expressas no sentido de que o momento adequado para se insurgir contra o lançamento
é por ocasião de sua impugnação. Contudo, como já demonstrado, as matérias objeto do recurso
voluntário aqui evidenciadas não foram aventadas na peça impugnatória da Recorrente, ainda
que indiretamente.
Ademais, sequer tais matérias foram objeto da autuação. Consoante se verificou
alhures, o lançamento foi efetuado em decorrência da glosa de áreas de produtos vegetais e de
pastagem. Até porque, não consta da DITR apresentada pela Contribuinte qualquer informação
relativa a existência de área de interesse ecológico e, por outro lado, segundo já visto, as áreas de
benfeitorias/estradas e de preservação permanente declaradas pelo Sujeito Passivo em sua DIAT
foram integralmente acatadas pela Fiscalização.
Constata-se, portanto, que a inovação recursal empreendida pela Recorrente não
se restringe à apresentação de argumentos não suscitados na impugnação, o que se pretende é a
discussão de matéria que nem ao menos consta do lançamento constituído pelo Fisco.
Fl. 2104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

Decerto, o acolhimento das razões avençadas no Recurso Especial, a pretexto de
que o questionamento do “grau de utilização” da propriedade rural, relativamente a áreas de
produtos vegetais e de pastagem, trazido na impugnação, possibilitaria à segunda instância
administrativa decidir sobre aspectos relacionados a áreas de interesse ecológico/floresta nativa
ou benfeitorias, aventadas originariamente no recurso voluntário, significaria fazer letra morta
das disposições legais do processo administrativo fiscal afetas à preclusão.
Nesse passo, reputo acertadas as conclusões extraídas dos seguintes excertos do
acórdão recorrido a respeito do tema em discussão, com os quais concordo integralmente e, em
virtude disso, agrego-os às minhas razões de decidir:
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os
limites da lide, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão,
tornando possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo com
as matérias julgadas, não se admitindo conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se
aprecia a matéria não impugnada ou não julgada para enfrentamento em sede de
revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação e, por
isso mesmo, a DRJ não se pronunciou sobre tema não suscitado.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos
Acórdãos ns.o 9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 3301-002.475 (3.a Seção/3.a
Câmara/1.a Turma Ordinária) e 3402-004.013 (3.a Seção/4.a Câmara/2.a Turma
Ordinária), 2201-005.340 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma Ordinária), bem como em
precedentes de minha relatoria quando integrando a 2.a Turma Extraordinária da 1.a
Seção, Acórdãos ns.o 1002-000.402 e 1002-000.102.
É verdade que, na impugnação, o contribuinte afirma que uma das informações
importantes para se obter o valor devido do ITR é o “grau de utilização” da área rural
e que busca questionar a diferença de alíquota a ser aplicada no cálculo do ITR, obtida
em função do grau de utilização da terra, assim como diz que o laudo técnico
apresentaria a informação quanto ao grau de utilização, no entanto a glosa e a
controvérsia efetivamente apontada na impugnação se limitam a discutir,
especificadamente, a glosa da área de produtos vegetais e a glosa da área de pastagem,
sendo certo que elas interferem, quando glosadas, no “grau de utilização”. Veja-se
abaixo como é calculado o ITR:
[...]
Veja-se, especialmente, que a DRJ só analisou o “Grau de Utilização” pela ótica
da glosa das áreas de produtos vegetais e de pastagem, além da questão da multa. Isto
porque, o recurso do contribuinte controverteu apenas nestes aspectos.
Aliás, na impugnação o recorrente assevera que (e-fl. 1.164):
No presente caso, a matéria controversa é basicamente a área de produtos vegetais e a
área de pastagens. A Impugnante declarou em sua DITR determinados valores, que a
fiscalização entendeu não terem sido comprovados. Daí, efetuou a glosa dos valores
declarados pela Impugnante, alterando os valores declarados pela Impugnante para "0"
Fl. 2105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.734887/2012-83

(zero), e com tal procedimento acabou por obter a maior alíquota aplicável sobre a área
declarada pela Impugnante.
E no pedido final postula (e-fl. 1.179):
No presente caso, a matéria controversa é basicamente a área de produtos vegetais e a
área de pastagens. A Impugnante declarou em sua DITR determinados valores, que a
fiscalização entendeu não terem sido comprovados. Daí, efetuou a glosa de parte dos
valores declarados pela Impugnante, alterando os valores declarados pela Impugnante
para “0” (zero), e com tal procedimento acabou por obter um alíquota aplicável sobre a
área declarada pela Impugnante.
Por sua vez, no pedido do recurso voluntário requer (e-fls. 1.855/1.856):
Diante do exposto REQUER que seja provido este Recurso voluntário, para manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos no que se refere à área de produtos de
vegetais, e reformar a decisão e o lançamento no tocante à aplicação dos valores
constantes do Laudo de Avaliação referentes à área de interesse ecológico/preservação
permanente (mata atlântica e mangue) e as benfeitorias (estradas), tendo em vista as
razões acima.
Por conseguinte, se na impugnação o recorrente se insurge apenas quanto às
glosas das áreas de produtos vegetais e de pastagem, então não se pode conhecer de
controvérsias novas trazidas apenas no recurso voluntário (área de interesse
ecológico/preservação permanente/mata atlântica/mangue e as benfeitorias/estradas),
pelo só fato de alegar que na impugnação citou que questionava o “grau de utilização”
e consequente alíquota e pelo fato do laudo trazer os quantitativos das áreas de
interesse ambiental, incluindo as que, agora, quer deliberar.
Ora, a glosa no lançamento de origem foi de áreas de produtos vegetais e de
pastagens (e-fls. 4/6). Por sua vez, a DITR sequer declarou área de interesse ecológico
ou floresta nativa (mata atlântica/mangue) e, quanto às áreas de benfeitorias/estradas e
área de preservação permanente, o que foi declarado na DITR foi acatado pela
fiscalização, não existindo glosa (e-fl. 7).
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2106
DF CARF MF
Documento nato-digital